Tribunal: TJSP
Processo: 2012529-22.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Impedimento Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Impedimento – Agravo de instrumento – Arguição contra desembargadora relatora – Anterior nomeação de Sua Excelência como advogada das agravantes nos autos do mesmo processo judicial – Impedimento, objetivo, configurado, ainda que não demonstrada efetiva atuação no processo judicial – Artigo 144, inciso I, do Código de Processo Civil – Arguição acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de
Impedimento Cível no 2012529-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é excipiente ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO, é
excepta MARY GRÜN (DESEMBARGADOR).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
ACOLHERAM A ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. VENCIDO O
EXMO. SR. DES. JAMES SIANO (COM DECLARAÇÃO). FARÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR OS EXMOS. SRS. DES.
SOARES LEVADA, CLÁUDIO GODOY E FERREIRA RODRIGUES.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E
MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 10 de junho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Natureza:
Incidente de Impedimento Cível
Processo n. 2012529-22.2020.8.26.0000
Arguente: Associação Cultural de São Paulo
Arguida: Mary Grün (Desembargadora)
Voto no 38.042
Impedimento
Agravo de instrumento
Arguição contra
desembargadora relatora
Anterior nomeação de Sua
Excelência como advogada das agravantes nos autos do mesmo
processo judicial Impedimento, objetivo, configurado, ainda
que não demonstrada efetiva atuação no processo judicial
Artigo 144, inciso I, do Código de Processo Civil Arguição
acolhida.
Cuida-se de arguição de impedimento oferecida pela
Associação Cultural de São Paulo e relacionada à desembargadora Mary
Grün, e isso no âmbito do agravo de instrumento no
2270929-79.2019.8.26.0000, da 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 144 do
Código de Processo Civil.
Em síntese, alega a arguente que a desembargadora,
quando ainda exercia a advocacia, em maio de 2002, fora nomeada
mandatária dos agravantes no processo judicial que originou o mencionado
recurso. Acrescenta que Sua Excelência atuou como relatora em mais
quatro agravos de instrumento, bem como que só agora notou tal
impedimento. Por fim, postula a arguente o acolhimento deste incidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a redistribuição do mencionado agravo de instrumento e o
reconhecimento da nulidade dos atos decisórios praticados, incluindo-se
outros agravos apreciados pela magistrada e destituídos de trânsito em
julgado (fls.01/104).
A desembargadora Mary Grün não reconheceu o
impedimento, a indicar que nunca atuara efetivamente no processo judicial
em tela como advogada, ainda que conste seu nome em procuração
conferida pela parte. Frisa que exerce suas funções no processo judicial,
como julgadora, desde 2016 (fls.110/112).
É o relatório.
A hipótese está prevista no artigo 114 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se que
este incidente está instruído de forma suficiente, com documentos. Daí,
desnecessária a produção de outras provas.
De acordo com as cópias juntadas aos autos, Juliana de
Deus Vieira Borges, Márcio de Deus Vieira Borges e Rose Mary de
Antonio Vieira Borges, autores de ação indenizatória ligada a processo em
curso perante a 29a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo (autos no
0136093-93.2002.8.26.0100),
ofereceram
recurso
de
agravo
de
instrumento contra r.decisão que, já na fase de cumprimento de sentença,
deferira pleito da agravada, ora arguente, de levantamento de metade dos
valores lá bloqueados, no montante de R$ 2.046.925,86, além da quantia
de R$ 393.487,00 atinente a depósito judicial efetuado por seguradora, e
isso por conta de acordo com a outra parte no feito, já homologado
(fls.71/72; 79/80).
Os agravantes alegaram que o levantamento por parte
da devedora não era cabível, tendo em vista que o débito exequendo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava totalmente quitado e a carta fiança juntada aos autos envolvia mera
garantia do cumprimento do acordo (fls.05/15).
Distribuído o agravo no dia 3 de dezembro de 2019 à
desembargadora Mary Grün, da 7a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça (autos no 2270929-79.2019.8.26.0000), emergiu no dia
seguinte r.decisão de Sua Excelência a conceder o efeito suspensivo. Os
valores penhorados, portanto, deveriam permanecer vinculados aos autos
do cumprimento de sentença (fls.92/95).
A agravada, de seu turno, pediu a reconsideração da
mencionada decisão liminar (fls.97/100), o que foi indeferido pela relatora
no dia 10 de dezembro de 2019 (fls.102/103).
O recurso de agravo, de acordo com dados fornecidos
pelo sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, por conta deste
incidente, está suspenso.
Ocorre que a presente arguição deve ser acolhida.
As situações que ensejam impedimento do magistrado
estão contempladas no artigo 144 do Código de Processo Civil:
"Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe
vedado exercer suas funções no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou
como perito, funcionou como membro do Ministério
Público ou prestou depoimento como testemunha;
II de que conheceu em outro grau de jurisdição,
tendo proferido decisão;
III quando nele estiver postulando, como defensor
público, advogado ou membro do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu
cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de
administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou
empregador de qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino
com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de
contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório
de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por
advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu
advogado."
In casu, a arguente juntou aos autos cópia de
procuração outorgada em 13 de maio de 2002 por Márcio de Deus Vieira
Borges e Rose Mary de Antonio Vieira Borges, agravantes, a vários
advogados, integrantes do escritório "L. O. Baptista Advogados". E, dentre
tais mandatários, consta Maru Grün, com a OAB/SP no 88.381 (fls.25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal procuração fora conferida para os fins atinentes à ação indenizatória
aqui destacada. Além disso, verifica-se que o escritório "L. O. Baptista"
permanece a atuar em favor dos autores da ação de indenização (fls.24).
Por conseguinte, de forma inequívoca, incide o artigo
144, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, caracterizado o
impedimento de Sua Excelência.
Insta registrar que, mesmo com a magistrada a
ponderar não ter atuado efetivamente no processo judicial como advogada
(fls.111), o fato de ter sido nomeada como mandatária da parte basta à
caracterização do impedimento. A norma processual exige apenas, e de
forma genérica, a intervenção como mandatária da parte, o que está
materializado com a mera juntada aos autos do processo judicial da
procuração conferida pelos autores. Em realidade, para fins de
impedimento, não há exigência de alguma petição subscrita pela antes
advogada.
A atuação de um advogado, de modo geral, não
compreende somente a apresentação de pedidos em nome da parte que lhe
contratara. Ao contrário, abrange amplas atribuições que começam antes
mesmo do ajuizamento da ação, mormente orientação.
Mas não é só.
Ainda que não tenha, no específico caso, atuado de
alguma maneira em benefício da parte, o fato é que não há como justificar,
para a parte contrária, situação dessa natureza. De que forma uma pessoa
pode aceitar que um dos julgadores de sua pretensão tenha sido advogado
da parte contrária e no mesmo processo? À evidência, não há justificativa
plausível.
Aliás, o afastamento de eventuais dúvidas a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuação de um magistrado está ligado à própria legitimidade do Poder
Judiciário, de sorte que o magistrado deve repelir qualquer questionamento
razoável a respeito da sua imparcialidade, ainda que, no seu íntimo, tenha a
convicção da preservação de suas condições subjetivas para um justo
julgamento. Só assim a sociedade poderá entender as decisões judiciais e,
ao mesmo tempo, entender e aceitar a legitimidade do juiz.
A mensagem que este julgamento transmitirá à
sociedade e aos magistrados é sensivelmente relevante. Em realidade, não
aparenta ser possível a adoção de diversa solução: advogado, ainda que
não atuando nos autos, mas hipoteticamente orientando, não pode atuar
como magistrado no mesmo processo judicial, o que adquire contornos de
simplicidade.
A circunstância de ter a d. desembargadora julgado a
favor da arguente em outros recursos, por identidade de razões, não altera
esta conclusão, seguindo-se que esta exceção não comporta modulação,
suficiente a sua restrição a este agravo de instrumento, já referido.
Nesse diapasão, vetusto precedente do Supremo
Tribunal Federal pode ser ressaltado:
"Habeas corpus. Sentença de pronúncia. Impedimento
de relator em recurso em sentido estrito. Não
ocorrência de ofensa ao artigo 589 do Código de
Processo Penal, uma vez que está suficientemente
fundamentado o despacho que sustentou a sentença de
pronúncia. Nulidade do julgamento do recurso em
sentido estrito, por ter sido seu relator advogado do réu
no início do mesmo processo penal. Habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedido em parte, para invalidar o julgamento do
recurso em sentido estrito." (Habeas Corpus no
68.004/PE, Min. Moreira Alves, v.u., j.17.04.90).
Interessante notar que, em tal precedente, o Supremo
Tribunal Federal anulou o julgamento do recurso, mesmo com o
magistrado arguido tendo votado contra o interesse do seu anterior cliente.
Impende frisar que o impedimento, de natureza
objetiva, a traduzir maior risco de comprometimento da imparcialidade
imprescindível ao julgador, enseja nulidade absoluta e o ajuizamento de
ação rescisória, na forma do artigo 966, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assim,
materializado
o
impedimento,
cumpre
reconhecer a nulidade dos atos decisórios praticados no referido agravo de
instrumento, em harmonia com o artigo 146, § 7o, do Código de Processo
Civil.
Por fim, observo que este incidente é restrito ao agravo
de instrumento no 2270929-79.2019.8.26.0000, da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Diante do exposto, pelo meu voto, acolho a arguição
de impedimento da desembargadora Mary Grün, nos termos do artigo 114,
caput e § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.039
Arguição de Impedimento no 2012529-22.2020.8.26.0000
Suscitante: Associação Cultural de São Paulo
Suscitada: Mary Grün (Desembargadora)
VOTO CONVERGENTE
Nos termos do artigo 144, inciso I, do Código de Processo
Civil, o juiz está impedido de atuar no processo “em que interveio como mandatário
da parte”.
No caso dos autos, a suscitante (Associação Cultural de São
Paulo) alega que a eminente Desembargadora Mary Grün (relatora do Agravo de
Instrumento n. 2270929-79.2019.8.26.0000), foi constituída para defesa dos interesses
da parte contrária, no ano de 2002, quando ainda exercia advocacia privada, conforme
mandato de fl. 26.
É verdade que essa procuração também contemplava como
mandatários vários outros advogados (do mesmo escritório), e que a Desembargadora,
naquela época, não chegou a peticionar ou subscrever petições no processo.
Mas apesar disso, e em que pese a magistrada não se sentir
impedida, entendo que a presente arguição deve ser acolhida, porque a questão é de
ordem pública, e os motivos indicadores do impedimento, nesse caso, são de
natureza objetiva, ou seja, na hipótese do inciso I do artigo 144, basta que o juiz tenha
recebido procuração para defender os interesses de uma das partes - ainda que não
tenha atuado diretamente - para que se estabeleça a presunção absoluta de
parcialidade.1
Nesse sentido:
“É suficiente, para configurar o impedimento, que o nome do juiz
tenha constado na procuração, ainda que não tenha atuado
diretamente na causa, pois não há como saber se houve atuação
extrajudicial em favor da parte” (André Vasconcellos Roque,
“Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil/ Teresa
Arruda Alvim Wambier (et al), coordenadores, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015).
Assim, tendo em vista que a eminente Desembargadora
confirma a alegação da suscitante, no que se refere ao vínculo (cliente/advogado)
1 “O impedimento é matéria de ordem pública, concebido pelo Código de Processo Civil como fenômeno inibidor do poder
jurisdicional, em que se presume de forma absoluta a parcialidade do magistrado” (AgRg no REsp n. 947.840/SC, Rel. Min.
Humberto Martins, j. 06/04/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantido com a parte contrária, na mesma ação (agora em fase de cumprimento
provisório da sentença), a solução natural e incontornável, mesmo diante da
induvidosa idoneidade da magistrada, deve ser o encaminhamento do recurso ao seu
substituto legal, pois o impedimento, enquanto instrumento de garantia processual, se
caracteriza por critérios objetivos, e pelo propósito, dentre outros, de proteção ao
prestígio da instituição, mais especificamente da confiança da sociedade na autoridade
das decisões judiciais2, daí a necessidade de reconhecimento do óbice, pelo simples
enquadramento da situação fática na hipótese do artigo 144, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Conforme lição de Celso Agrícola Barbi, as circunstâncias
envolvendo o impedimento, em casos dessa natureza, não dependem “do sentimento
real do juiz em relação aos participantes do processo, nem de ter ele interesse
efetivo no seu desfecho” (Comentários ao código de processo civil, v. 1. Rio de
Janeiro: Forense, 2008, 13a ed., p. 422). É suficiente o fato (objetivo) de já ter
defendido os interesses de uma das partes.
Tal se dá, segundo doutrina de Artur Cesar de Souza, porque
“não basta que o magistrado seja imparcial, é preciso que ele pareça imparcial”
(Código de Processo Civil Anotado, comentado e interpretado, Volume I, Parte Geral;
São Paulo: Almedina, 2015, p. 813).
É importante considerar, entretanto, que essa questão relativa
ao impedimento, deve ser decidida apenas em relação ao Agravo de Instrumento n.
2270929-79.2019.8.26.0000, já que os demais agravos indicados pela suscitante a fl. 033
já foram julgados (e estão em fase de recurso especial).
Sob esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento consolidado no sentido de que “a exceção de impedimento deve ser
oposta antes do julgamento pelo órgão colegiado”, sob pena de preclusão (AgRg no
REsp n. 1.106.451/SC, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
24/9/2010; AgRg no REsp n. 1.315.444/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanverino, DJe
de 25/09/2014; REsp n. 520.026/CE, Relator o Ministro Peçanha Martins, Segunda
Turma, DJ de 1o/2/2005; REsp n. 151.768/RN, Relator o Ministro Barros Monteiro,
Quarta Turma, DJ de 26/4/1999; ED no AgRg na Petição na Reclamação n. 22.564/MS,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/08/2016), daí porque, em relação aos dois
agravos que se encontram em fase de recurso especial, a questão não pode ser objeto
de conhecimento neste incidente.
Surgindo questionamentos, depois de esgotadas as vias
impugnativas, eventual modificação (ou manutenção) das decisões desses agravos (com
base no fundamento invocado), só poderá ocorrer pela via rescisória, nos termos do
artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil.
2 Referindo-se aos institutos da suspeição e impedimento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu inclusive que “na seara
pública, não se pode delimitar os institutos unicamente com base na legislação civil, uma vez que, aqui, o dever de imparcialidade
dos magistrados sofre influxos dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência - normas tão caras ao Estado
Democrático de Direito” (REsp n. 916.476/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/10/2011).
3 AI n. 2227617-58.2016.8.26.0000 e AI 2052048-72.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a despeito do item 11 de fl. 03 (em que se postula a
anulação das decisões de outros recursos), entendo que a decisão, no caso, deve se
restringir à questão do impedimento, e mesmo assim somente em relação ao agravo
2270929-79.2019.8.26.0000 (pendente de julgamento), ou seja, sem pronunciamento
sobre a eficácia das decisões já proferidas em colegiado (no AI n.
2227617-58.2016.8.26.0000 e no AI 2052048-72.2018.8.26.0000).
É que a competência do Órgão Especial, definida no art. 13,
inciso I, alínea “g”, do RITJSP, é bem específica, e está relacionada somente à questão
do impedimento, e aos efeitos de seu reconhecimento no próprio incidente, sem
possibilidade, portanto, de interferência em outras decisões, referentes a outros
recursos, já decididos pelo colegiado, sob pena de nulidade por ofensa ao princípio
do juiz natural, considerando que a competência para manter ou modificar as decisões
(sob tal fundamento) é do juízo rescisório (depois do trânsito em julgado).
E, pelas mesmas razões acima mencionadas, referentes (a)
aos critérios objetivos do impedimento; e (b) ao propósito da norma em preservar a
confiança da sociedade na autoridade das decisões judiciais, entendo inafastável a
aplicação do artigo 146, § 7o, do Código de Processo Civil4, no que diz respeito à
anulação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, seja porque
proferida “quando já presente o motivo de impedimento” (§ 7o), seja porque um
posicionamento contrário à literalidade da lei, proveniente do C. Órgão Especial, em
questão de tamanha importância poderia criar precedente inadequado, e orientar ou
amparar condutas equivocadas no futuro.
Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator, e
reconheço o impedimento da Desembargadora Mary Grün para julgar o agravo de
instrumento n. 2270929-79.2019.8.26.0000, com determinação de encaminhamento do
recurso ao seu substituto legal, anulada a decisão que examinou o pedido de efeito
suspensivo.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador
4 Art. 146...
§ 7o. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40620
Incidente de Impedimento Cível no 2012529-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Excipiente: Associação Cultural São Paulo
Excepto: Mary Grün
Interessados: Juliana de Deus Vieira Borges, Marcio de Deus Vieira
Borges, Rose Mary de Antonio Vieira Borges e Construtora Ribeiro Caram
Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Incidente de Impedimento Processo no 2012529-22.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: Órgão Especial
ARGUENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURA DE SÃO PAULO
ARGUIDA: MARY GRÜNP (DESEMBARGADORA)
Declaro como VOTO CONVERGENTE no 40620
Impedimento. Arguida cujo nome constou como advogada das
agravantes
nos
autos
do
mesmo
processo
judicial.
Reconhecimento, ainda que a arguida não tenha atuado
efetivamente como advogada no processo de origem, por sua
natureza objetiva e de nulidade absoluta, decorrente do princípio
maior da imparcialidade. Impossibilidade de se reconhecer efeitos
“ex nunc” a esta decisão; pressuposto processual negativo que não
admite convalidação. Voto convergente.
Visto.
1. Arguição de impedimento apresentada contra Magistrada, em
síntese por ter ela sido mandatária dos agravantes no processo que originou recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento por ela relatado, havendo atuado ainda em outros quatros agravos
também como relatora.
2. Diante do voto acolhendo a arguição, pedi vista em razão de
douto voto divergente, que a desacolhia, e de douto voto que buscava conceder efeitos
“ex nunc”, modulatórios, visando ao não atingimento dos vv. acórdãos anteriores.
Todos os três votos com argumentos sólidos e a serem analisados com cautela, em face
das peculiaridades do caso, que respeitam a Desembargadora de idoneidade e boa-fé
inegáveis (fato, aliás, incontroverso).
3. Preocupou-me principalmente a possibilidade, muito bem
aventada no voto intermediário, de se conceder efeitos “ex nunc”, sem retroação dos
efeitos jurídicos do impedimento a outros quatro agravos de instrumento anteriores que
tiveram a arguida como relatora. No entanto, a conclusão a que se chega é negativa,
com todas as vênias ao entendimento contrário manifestado.
4. Embora o sistema das nulidades processuais civis seja muito
mais permeável, porque muitas vezes atrelado à instrumentalidade e à primazia do
mérito, no caso do impedimento a nulidade é absoluta e decorre mesmo de princípio
maior, de “status” constitucional, o da imparcialidade do juiz, “sendo manifestação do
princípio constitucional do Estado Democrático de Direito (CF 1o “caput”) e um dos
elementos integradores do princípio constitucional do juiz natural (CF 5o, XXXVII e
LIII)” (NELSON e ROSA MARIA NERY, “CPC Comentado”, RT, 12a ed., 2012, p.
481).
5. Por outro lado, e como realçado no voto condutor, o
impedimento é pressuposto processual negativo e os motivos que o indicam “são de
natureza objetiva, caracterizando presunção “iuris et de iure”, absoluta, de parcialidade
do magistrado (Arruda Alvim, CPCC, VI, 26; Barbi, Coment., n. 717, p. 413)”
(NELSON e ROSA MARIA NERY, ob. e p. citadas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Por tais motivos, entende-se também como irrelevante que a
digna arguida não tenha atuado efetivamente, dada a natureza objetiva da arguição,
como advogada, embora seja incontroverso que seu nome conste na procuração
conferida à arguente. E o mandato, com o respeito devido, em relação à arguida foi
aperfeiçoado, a partir do momento em que se iniciaram os atos de sua execução, nos
autos do processo, como se verifica do exame do artigo 659 do Código Civil: “A
aceitação do mandato pode ser tácita, e resulta do começo de execução”.
7. Muito bem. Em tais circunstâncias, e constatada a
impossibilidade jurídica de sanação do vício, tão grave que legitima ação rescisória
(CPC, 966, II), considera-se não ser possível que se concedam efeitos “ex nunc” à
decisão que reconhece o impedimento, tratando-se de nulidade absoluta e não relativa,
que fulmina todos os atos decisórios proferidos pelo juiz impedido.
8. Por tais motivos, meu voto converge ao voto condutor, pela
impossibilidade da concessão de efeito “ex nunc” ao reconhecimento do impedimento.
Soares Levada
Voto Convergente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37941
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL No: 2012529-22.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
EXPTE: Associação Cultural São Paulo
EXPTA: Mary Grün (Desembargadora)
INTDOS: Juliana de Deus Vieira Borges e outros
VOTO DIVERGENTE
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de rejeitar a
arguição de impedimento da desembargadora Mary Grün.
Trata-se de incidente de arguição de impedimento
proposto por Associação Cultural de São Paulo em face da Desembargadora
Mary Grün, com assento na 7a Câmara de Direito Privado deste TJSP, no
âmbito do agravo de instrumento no 2270929-79.2019.8.26.0000, com
fundamento no artigo 144 do CPC.
O suscitante alega impedimento fundamentando que em
maio de 2002 a Desembargadora fora nomeada mandatária da parte
interessada (Juliana de Deus Vieira Borges), encontrando-se listada nas
procurações assinadas.
Afirma que embora a suscitada tenha atuado como relatora
nos recursos oriundos da execução provisória da ação indenizatória desde
2016, tendo julgado os agravos interpostos (no 2227617-58.2016.8.26.0000, no
2105113-16.2017.8.26.0000;
no
2099835-34.2017.8.26.0000
e
no
2052048-72.2018.8.26.0000), o impedimento é matéria de ordem pública e
pode ser arguido a qualquer tempo.
A Des. Mary Grün afirma ter verificado minuciosamente os
autos e certificado que não postulou ou deduziu qualquer pretensão em favor
da parte autora (f. 110/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O incidente de arguição de impedimento há de ser
rejeitado.
O artigo 144 do CPC dispõe:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado
exercer suas funções no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou
como perito, funcionou como membro do Ministério
Público ou prestou depoimento como testemunha;
Ora, o texto legal é expresso ao estabelecer que haverá
impedimento quando o juiz tiver intervindo no processo, o que, com efeito,
não se evidencia nos autos.
A intervenção, de acordo com o dicionário Aulete, é
definida por “Ação ou resultado de intervir; interferência”. INTERVIR- 1. Atuar
com o intuito de influir (sobre questão ou matéria); 2. Fazer valer o seu poder
ou a sua autoridade; 3. Expressar, emitir opinião; OPINAR5”
Segundo o dicionário Aurélio, intervir significa:: “Fazer uma
intervenção de modo a interferir no desenvolvimento de; interceder”6.
Ora, a simples nomeação da Desembargadora, à época
advogada, como mandatária da parte interessada, não tem o condão de
despertar o impedimento se ela não tiver atuado como advogada, praticando
atos no exercício do mandato.
Aliás, nem sequer se alega que a Desembargadora tenha
funcionado como mandatária judicial ou extrajudicialmente, pois a alegação do
suscitante é a de que “a ela foram outorgados poderes para representar as
partes na ação de indenização em que se origina o recurso” (f.3).
A Dra. Mary Grün tomou posse como Desembargadora
neste TJSP em novembro/2013 e a procuração que dá azo a este incidente lhe
5 http://www.aulete.com.br/intervir Data de acesso: 02.06.2020
6 https://www.dicio.com.br/intervir/ Data de acesso: 02.06.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi outorgada em maio/2002.
Não se desconsidera que as hipóteses de impedimento
são objetivas, matéria de ordem pública, mas verifico que o suscitante optou
por apresentar este incidente somente em janeiro de 2020, após uma decisão
desfavorável ao seu interesse (indeferimento do pedido de reconsideração que
visava o levantamento de valores penhorados, à f. 102/103, do agravo de
instrumento de no 2270929-79.2019.8.26.0000), quando estava ciente da
prevenção da Desembargadora Mary Grün desde 2016.
Não é demais lembrar, que os agravos de instrumento no
2227617-58.2016.8.26.0000,
no
2105113-16.2017.8.26.0000;
no
2099835-34.2017.8.26.0000 e no 2052048-72.2018.8.26.0000, à exceção dos
despachos liminares, foram julgados colegiadamente, e não de forma
monocrática pela Desembargadora arguida.
Deste modo e, apesar da literalidade do que dispõe
exposto no art. 144, I, do CPC, não se identifica qualquer demonstração de
que a Desembargadora arguida tenha intervindo como mandatária, razão pela
qual, não nos aprece razoável acolher o incidente.
Acolher o incidente, sem qualquer demonstração de
atuação da arguida como mandatária, prejudicará o exercício de sua atuação
neste recurso, mas, reflexamente também, nos recursos anteriores que foram
julgados, propiciando eventual anulação das decisões proferidas.
Ademais, conveniente lembrar que o acolhimento dessa
exceção, além de prejudicar o andamento processual, poderá encetar o
manejo de ação rescisória (art. 966, II do CPC7), o que, sem a devida
demonstração de intervenção e/ou interesse da magistrada, não se deve
admitir.
Se o impedindo for baseado unicamente no fato de que a
7 Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembargadora figurou no mandato e mantem vínculos de amizade com os
demais integrantes do escritório que patrocinam o interesse da parte, data
vênia, não impede a sua apreciação da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO a arguição de
impedimento da desembargadora Mary Grün.
JAMES SIANO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Processo n. 2012529-22.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Excipiente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO
Excepta: Des. Mary Grün
Interessados: Juliana de Deus Vieira Borges e outros
Voto n. 21.734

VOTO
PARCIALMENTE
DIVERGENTE
Em primeiro lugar, adere-se à consideração
do voto do I. relator no sentido de que o impedimento do art. 144, I, do
CPC já se erija no instante em que juntada ao feito procuração na qual o
Magistrado figure como mandatário da parte. Assim, mesmo não tenha ele,
como patrono constituído, praticado ou subscrito qualquer ato,
pessoalmente, no processo.
O sentido da regra em questão, como se
colhe da doutrina, vai ao ponto de, objetivamente, afastar a cogitação de
que o julgador pudesse ter tido conhecimento da causa, que irá decidir,
antes e fora do quanto levado e demonstrado no processo (Antonio Dall-
Agnol, Comentários ao CPC, RT, 2000 p. 157). Sintomática, neste
sentido, a própria compreensão que já se defendeu para a referência da lei à
condição de mandatário da parte. Confira-se: “a expressão mandatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abrange todo aquele que foi procurador judicial da parte, quer na
qualidade de advogado, ou de provisionando, ou mesmo na de estagiário
ou solicitador.” (Celso Agrícola Barbi, Comentários ao CPC, Forense, 6a
ed., v. I, p. 336)
E a situação parece reforçar-se com a
regra, no novo CPC, do parágrafo 3o do art. 144, que estende o
impedimento do inciso III
estabelecido em razão do parentesco,
conjugalidade ou companheirismo do Juiz com quem atue no processo,
inclusive como advogado às hipóteses em que conferido mandato “a
membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado
que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não
intervenha diretamente no processo.”
Depois, sabido que se tem causa objetiva
de nulidade e que, inclusive, autoriza acesso à via rescisória (art. 966, II,
do CPC). Por isso, não há preclusão na alegação do impedimento, o qual
inclusive se pode conhecer de ofício (por todos: Teresa Arruda Alvim et
al, Primeiros Comentários, 3a t., RT, p. 280). Daí não se considerar afetar-
se o reconhecimento em si do impedimento pelo tempo da arguição da
parte interessada, de resto conforme previsão expressa do art. 278,
parágrafo único, do CPC.
Mas, mesmo assim, não se supõe haja de
ser olvidada a circunstância específica da alegação do impedimento pela
excipiente, no caso em tela. Ou seja, quando já outros quatro agravos
haviam sido distribuídos à I. relatora, o primeiro deles, note-se, em 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AI n. 2227617-58.2016). Mais, no qual já havia sido acostada (fls. 44) a
mesmíssima procuração que, segundo a excipiente, foi o que nele juntada
a levou a perceber o impedimento no AI 2270929-79.2019, em que se
suscita a exceção.
E não é só. Mesmo neste agravo, anexada
já à interposição a procuração, com o nome da Desembargadora, a
excipiente então agravada , afirma ter-se dado conta do que continha o
documento, frise-se, somente quando, depois de deferido efeito suspensivo
que a impediu de levantar quantia superior a dois milhões de reais, que
estavam depositados como garantia de cumprimento de condenação
indenizatória que lhe havia sido imposta, pediu reconsideração, indeferida
pela excepta, em dezembro de 2019, mandando o feito a julgamento, então
sobrevindo logo em janeiro a exceção, assim pouco antes que se realizasse
o julgamento.
De todo emblemático o quadro, insista-se,
malgrado por ele não se afaste objetivamente a existência do impedimento.
Porém, impende acentuar que, consoante
vem entendendo a Corte Superior, ainda que em casos de impedimento é
preciso apurar a ocorrência de prejuízo (v.g. STJ, Resp. n. 473.838, rel.
Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2007; ED no Resp. n. 78.272, rel. Min.
Castro Meira, j. 23.11.2004). E posto aprioristicamente se o possa
assumir quando impedido seja o relator (STJ, ED no AgReg no Resp. n.
982.264, rel. Min. Isabel Galotti, j. 19.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas tal o que, em concreto, na hipótese se
deve tomar ao menos para os fins do artigo 146, parágrafo 6o, do CPC. O
preceito da atual normatização processual positiva a necessidade de o
Tribunal, ao acolher o impedimento ou a suspeição, fixar o momento a
partir do qual o Magistrado não deveria ter atuado, tanto mais em razão do
efeito nulificante do vício em questão (par. 7o do mesmo artigo).
Sucede que, a tanto, segundo a lição de
José Roberto dos Santos Bedaque, “admissível interpretação ampliativa da
regra, para conferir ao tribunal o poder de considerar válidos os atos
realizados, indevidamente, após verificada a causa do necessário
afastamento. Se eles não tiverem qualquer influência no resultado do
processo nem causarem à parte prejuízo processual, não devem ser
atingidos pelos efeitos da suspeição ou do impedimento.” (Comentários,
Coord.: José Roberto Gouveia et al, Saraiva, 2019, p. 242). Ou seja, em
verdadeira modulação, assim também nesta seara.
Parece ser bem o caso, em que a
excipiente, sabendo (ou devendo saber) do impedimento desde 2016, no
primeiro dos vários agravos distribuídos à excepta, nunca antes arguiu a
necessidade de seu afastamento, pelo contrário, valendo-se das vias
recursais comuns quando a decisão lhe foi desfavorável (v., por exemplo,
recurso especial no AI 2227617-58) e prevalecendo-se daquelas que a
favoreceram.
Destarte, pela própria excipiente aceito que
as decisões tomadas se puseram em meio ao cenário normal da jurisdição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do convencimento racional dos julgadores, tanto que, quando o caso, os
combateu pela via própria, sem levantar a questão do impedimento.
Nesta
perspectiva
é
que
se
reputa
injustificável agora, porque em agravo se deferiu efeito suspensivo
requerido pelo adverso e mesmo aí sem a arguição do impedimento,
preferindo a excipiente o pedido de reconsideração e a suscitação só
quando ele foi indeferido , reconhecer nulos os atos até então praticados,
incluindo portanto aquele de deferimento do efeito suspensivo ao agravo.
Trata-se então, e enfim, de reconhecer o
impedimento, que como se viu se reputa inafastável, mas com efeitos ex
nunc, assim preservada a prevenção da Câmara, os atos praticados e
mesmo a decisão, no agravo, de deferimento do efeito suspensivo.
Daí a parcial divergência do voto do I.
relator.

CLAUDIO GODOY
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
10F65BEC
10
12
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
112060F1
13
15
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11023EFC
16
19
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
115E6574
20
24
Declarações de
Votos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
110094DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012529-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.